Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-62.2017.8.11.0095
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE TÁXI. SUBCONTRATAÇÃO PELA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA (RECORRENTE). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA EM FACE DA OUTRA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. PAGAMENTO COM SUB-ROGAÇÃO PESSOAL. VINCULAÇÃO AOS TERMOS ESTABELECIDOS. ASSUNÇÃO APENAS PARCIAL DA DÍVIDA DO TERCEIRO CONTRATADO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de procedência. Condenação do recorrente ao pagamento de 21.475,09 (vinte e um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e nove centavos) a título de serviços de táxi prestados pelo recorrido ao Consórcio constran - UTC.
Propósito recursal para julgar improcedente o pedido inicial, ou seja, para pagamento das notas fiscais não contidas no termo de sub-rogação.
Ilegitimidade passiva afastada, uma vez que a recorrente manteve relação jurídico-contratual com o recorrido.
Empresa recorrente que contratou o Consórcio Constran-UTC para construção da Usina Hidrelétrica São Manoel.
Contrato de prestação de serviço firmado entre o recorrido e o Consórcio Constran-UTC (contrato verbal).
Hipótese apenas de responsabilidade subsidiária.
Parte do débito contraído pelo Consórcio Constran-UTC adimplido pela empresa recorrente, por meio de termo de sub-rogação.
Observância do princípio do pacta sunt servanda.
Obrigação da sub-rogante apenas ao pagamento do débito previsto no termo de sub-rogação. Anuência da parte recorrida.
Recurso conhecido e provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. - CNPJ: 18.494.537/0001-10 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), ISAQUE MOURA PAZ - CPF: 406.945.341-53 (RECORRIDO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2020